Tribunal: TJDFT
Processo: 0723655-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CRIMES DOLOSOS PRATICADOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. TEMA 1161/STJ. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de livramento condicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se o requisito subjetivo do bom comportamento deve ser avaliado ao longo de todo o período de cumprimento da pena ou apenas nos últimos 12 meses.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para a concessão do benefício do livramento condicional, o condenado deve preencher requisitos de natureza objetiva e subjetiva, devendo ser observadas as condições estabelecidas pelo art. 83 da Lei no 13.964/2019, tais como o bom comportamento do reeducando durante a execução da pena, aliado ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses.
4. O art. 83 da Lei no 13.964/2019 não restringe a aferição do bom comportamento pelo sentenciado somente aos 12 meses que antecedem ao pedido, mas sim ao longo de todo o cumprimento da execução da pena.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1970217/MG e do REsp 1974104/RS, em sede de Recurso Repetitivo, sob o Tema no 1161, firmou a tese de que "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal".
6. A prática de crimes dolosos durante a execução da pena, ainda que há mais de 12 meses, é motivo apto a elidir a concessão do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.
IV. DISPOSTIVO:
7. Embargos infringentes e de nulidade conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83. Lei no 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1161. STJ, REsp n. 1.974.104/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023. TJDFT, Acórdão 2020115, 0716248-57.2025.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.